Tribunal: TJBA
Processo: 0500329-94.2020.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0500329-94.2020.8.05.0112 – Comarca de Itaberaba/BA

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Áviner Rocha Santos

Recorrido: Jesle de Queiroz Santana

Defensora Pública: Dra. Camila Andrejanini

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaberaba

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACOLHIMENTO. Peça acusatória que descreve suficientemente o fato delituoso imputado, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Atendimento aos requisitos contidos no art. 41, do cpp. existência de lastro probatório mínimo. INDISPENSABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 709 DO STF. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTANTE DA COTA MINISTERIAL. INSUBSISTÊNCIA. NÃO VERIFICADO NOS AUTOS FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. CUSTÓDIA CAUTELAR REGIDA PELA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
,
par
a receber a denúncia contra Jesle de Queiroz Santana, quanto à imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
sem decretar a prisão preventiva.

I -
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face de decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que rejeitou a inicial acusatória que imputou a Jesle de Queiroz Santana a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP, na forma tentada, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

II - Extrai-se da exordial acusatória

in verbis
: “No dia 07 de julho de 2020, por volta das 19h, na Rua A, n. 01, Bairro Caititu, Itaberaba/BA, JESLE DE QUEIROZ SANTANA, vulgo “ZEZO”, com a intenção de matar, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu um golpe de arma branca contra CLEITON CARNEIRO DOS SANTOS, causando-lhe lesão na face. No entanto, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, o crime não se consumou. Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia e horário citados, CLEITON CARNEIRO DOS SANTOS, assim que chegou à casa de NOÊMIA, pedindo um copo para tomar refrigerante, deparou-se com JESLE chegando em uma motocicleta, momento em que o denunciado falou com a vítima e a perguntou onde estava VALTER. Ato contínuo, JESLE, de inopino, sacou uma faca e desferiu um golpe na face de CLEITON, que saiu correndo com a faca cravada na cabeça, não consumando o crime por circunstâncias alheias a vontade do agente. Constatou-se, portanto, que o homicídio, na forma tentada, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta se encontrava desarmada, além de ser atingida de inopino, quando jamais poderia supor o ato fatal de seu algoz.
”
. (Id 61063278)

III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito sustentando, em suas razões (Id 61063285), que a denúncia descreve, ainda que de forma sucinta, os fatos criminosos, mencionando, claramente, a ordem cronológica, as circunstâncias e o local onde ocorreram, além da conduta atribuída ao Acusado, que se encontra arraigada nos autos da peça inquisitorial, havendo justa causa para a ação penal, pelo que pugna pelo recebimento da incoativa.

IV -
Na presente fase processual, em que se decide tão somente sobre a admissibilidade da denúncia, importa verificar se a peça acusatória atende aos ditames previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, e se não incide em nenhuma das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395, do mesmo diploma legal, sendo imprescindível a existência de substrato mínimo do fato apontado como delituoso e indícios de sua autoria.
Deste modo, a análise da peça acusatória limita-se aos aspectos formais determinados na legislação processual, sem incursionar no aspecto meritório, o qual somente poderá ser apreciado após a deflagração da ação penal e a realização da fase instrutória.

V - Com efeito, os limites desse momento processual não comportam discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não sendo possível valorar os elementos até então colacionados, devendo-se perquirir, tão só, se há substrato probatório mínimo apto a demonstrar indícios da prática do ilícito penal pelo denunciado.
Ao contrário do quanto exposto no

decisio

objurgado, constata-se que a inicial acusatória narra com objetividade o fato criminoso indigitado ao Recorrido, com todas as suas circunstâncias, sua qualificação, identificando que “o homicídio, na forma tentada, foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que esta se encontrava desarmada, além de ser atingida de inopino [...]”, classificando, portanto, o delito e apresentando o rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código Processual Penal.

VI - No caso, é de se constatar que a peça acusatória narra com objetividade o fato criminoso indigitado ao ora Recorrido, com todas as suas circunstâncias, identificando o

modus operandi
, a qualificação, a classificação do delito e apresentando rol de testemunhas, tudo de acordo com o disposto no art. 41, do Código de Processo Penal, de modo a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

VII - Em que pese se verificar que o órgão ministerial apresenta no rol de testemunhas as mesmas pessoas ouvidas perante a autoridade policial, as quais não confirmam a autoria delitiva, mas narram a dinâmica dos fatos, tendo a senhora Noêmia confirmado que a própria vítima apontou Jesle de Queiroz Santana como autor do fato, não sendo possível, neste momento processual, desconsiderar a versão da vítima que, firme e segura, reconhece seu suposto agressor e afirma, com clareza, para uma das testemunhas arroladas, não se estando diante de mero testemunho indireto inapto a estadear uma ação penal.

VIII - Por outro lado, consta do interrogatório do denunciado: “Perguntado se o mesmo deu uma facada na face de CLEITON em 07/07/2020 por volta das 19h, o mesmo negou, e disse que nesse dia estava em casa com uma mulher que chama CELMA e que mora na rua de Ipirá perto do mercadinho e das distribuidoras de bebidas e que estavam bebendo um vinho em casa e que deu vontade de usar um negócio e então desceram para invasão pela rua A de Ronaldo e foi de moto que pegou a droga, duas pedras de crack na mão de quem não lembra e pegou R$ 10,00 (dez reais), voltou e quando estava saído pela rua de sarim e foi abordado junto com a mulher e então a Polícia Militar lhe falou que o mesmo estava preso por tentativa de homicídio; Que os policiais mandaram a mulher ir embora; Que foi levado para delegacia; Perguntado se o mesmo passou na RUA A no caetitu o por volta das 19h o mesmo nega.” (JESLE DE QUEIROZ SANTANA Id 61063279 – p. 12)

IX - Segundo consta do relatório policial, há comprovação de atendimento médico que descreve o estado de saúde da vítima informando que o paciente deu entrada direto para sala de sutura com lesão por arma branca, chegando à unidade de saúde ainda com a faca cravada em face, bem como a pessoa indicada por Jesle, de nome Celma, não foi localizada no endereço fornecido por ele, pelo que a sua versão dos fatos não restou confirmada.
Ainda nesse sentido, não é possível afirmar, nesta fase processual – como fez o MM. Juiz

a quo

-, que, pelo fato da autoridade policial não indiciar a pessoa indicada pela vítima como sendo o autor dos fatos e sendo geralmente no Inquérito Policial que são coligidos os indícios de autoria e de materialidade, não restaria demonstrada justa causa para o oferecimento da denúncia, nos termos narrados pelo

Parquet

na peça acusatória.

X - Digno de nota que, inobstante a autoridade policial não ter indiciado a pessoa indicada pela vítima como sendo o autor dos fatos, o Órgão Ministerial não se encontra adstrito a tal conclusão, não sendo o próprio inquérito peça obrigatória ao oferecimento da denúncia. Não se trata apenas de prova testemunhal de ouvir dizer, que, em regra, não traz esclarecimentos acerca das circunstâncias do fato criminoso, enquanto no caso, a vítima forneceu detalhes concretos acerca do fato.

XI - De todo o exposto, é de se concluir pela presença de elementos concretos afiançadores da plausibilidade dos fatos deduzidos na exordial, pelo que a acusação é, em linha de princípio, viável, sendo necessária a realização da instrução criminal, a fim de se analisar a procedência, ou não, do pleito acusatório. Destaque-se, uma vez mais, que, neste momento processual, não se está procedendo à análise exauriente dos fatos e das provas constantes nos autos, tampouco um juízo de certeza acerca do quanto alegado pelo Órgão Acusador, restringindo-se à verificação da validade da peça incoativa e à existência de justa causa para seu processamento.

XII - Assim, razão assiste ao recorrente, uma vez que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional, somente cabível quando a inicial acusatória não preencher os requisitos autorizadores do art. 41 do CPP ou incorrer nas previsões insertas no art. 395 do mesmo diploma normativo, o que não se constata no caso em tela, devendo, por conseguinte, ser recebida a denúncia, em observância ao teor da Súmula 709 do STF que dispõe: “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”

XIII - Registre-se que consta, ainda, da cota ministerial adunada à denúncia requerimento de decretação da prisão preventiva do denunciado, destacando que: “[...] O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Pelo que consta dos autos estamos certos que há prova da existência do crime e indícios mais do que suficientes de sua autoria como se vê nos autos do auto do Inquérito Policial em anexo, ou seja, o primeiro requisito da prisão preventiva descortina-se como existente: o fumus comissi delict. Nesse sentido, o segundo requisito da custódia preventiva, o periculum libertartis, igualmente descortina-se como existente, vez que é papel do Poder Judiciário oferecer resposta à sociedade com o decreto prisional, em face da gravidade em concreto e circunstâncias do crime. É que resta evidente a necessidade do decreto imediato da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em face da potencial reiteração delitiva, eis que: o denunciado possui várias passagens pela polícia, incluindo roubos e lesão corporal, além de ser apontado como o autor de outro homicídio (consumado), ocorrido no dia 12/09/2019, tendo como vítima Adailton Jesus da Silva. Evidente, pois, o risco à ordem pública. Pelo exposto, presentes a materialidade e inegáveis indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, o Ministério Público requer a decretação da PRISÃO PREVENTIVA de JESLE DE QUEIROZ SANTANA, nos termos do art. 311 e ss. do CPP.“

XIV -O mencionado pleito não merece acolhimento. Sabe-se que a prisão provisória é medida excepcional, somente cabível quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia (prova da materialidade do fato e indícios de autoria) e os requisitos previstos no art. 312 do Código de Ritos, bem como quando insuficientes a aplicação de medidas cautelares. Ademais, justamente em razão da sua natureza provisória, a constrição cautelar deve ser motivada em fatos concretos, novos ou contemporâneos (vide art. 315, § 1º, CPP), que indiquem que o estado de liberdade do acusado consubstancia perigo atual à garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

XV - Da leitura dos autos, verifica-se que a decisão originariamente impugnada foi proferida em 09.10.2020 e o oferecimento da denúncia datada de 01.10.2020, na qual a conduta do agente descrita na exordial acusatória conclui pela suposta prática do delito de homicídio tentado.
Cabe registrar que a referência à gravidade abstrata do delito não constitui subsídio idôneo para a decretação da segregação cautelar diante dos fatos narrados nos autos, restando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e esvaziada, também, a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, pela ausência de contemporaneidade dos seus fundamentos.
Alvitra ressaltar a aplicabilidade da cláusula

rebus sic stantibus
, o que permite ao Juízo

a quo
, na hipótese de surgirem fatos novos, decretar a prisão preventiva ou aplicar outras medidas cautelares, de acordo com o disposto no artigo 316 do CPP.

XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, Id 66511336.

XVII – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, para receber a denúncia contra Jesle de Queiroz Santana, quanto à imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sem decretar a prisão preventiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0500329-94.2020.8.05.0112, provenientes da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Recorrente, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido, Jesle de Queiroz Santana.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Ministerial, para receber a denúncia contra Jesle de Queiroz Santana, quanto à imputação do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,
sem decretar a prisão preventiva, e
assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.